Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Indeferimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo.
4. O agravante busca a suspensão da execução ao defender a ilegitimidade ativa da agravada, todavia, apega-se a matéria de mérito dos embargos à execução opostos que, além de ainda não ter sido analisada na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo.
5. Ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrada, à evidência, em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado, a decisão deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 919, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/06/2020; REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, p. 27/04/2009.
TJDFT. AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 31/7/2019; AGI 0754055-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025.